Tribunal: TJMT
Processo: 1004918-72.2022.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004918-72.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VINICIUS BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 023.703.451-44 (RECORRENTE), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1004918-72.2022.8.11.0003

Origem: 2º
Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Vinicius Barbosa de Oliveira

Parte Recorrida(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/03/2023

Ordem pauta: 49

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – DANOS NA BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS

FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 161,91 (cento e sessenta e um reais e noventa e um centavos) a título de reembolso pelos danos aferidos a sua bagagem, bem como a
quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais pela falha na prestação dos serviços ocasionados.

2.

O recorrente se insurge contra a sentença, requerendo a majoração do quantum fixado, alegando que foi aplicado aquém da realidade vivenciada.

3.

Da analise dos autos, verifico que
a autor sustenta que adquiriu passagem aérea para o trecho de Navegantes/SC a Rondonópolis/MT, e que antes da decolagem foi abordado pela equipe da recorrida incentivando-o a despachar sua bagagem de mão.

4.

Alega que ao chegar a seu destino, recebeu a bagagem de mão despachada totalmente danificada, comunicando a parte ré, que quedou-se inerte.

5.

Sabe-se que o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

6.

No caso, a parte Recorrida nega a prática de ato ilícito, ao argumento de que o “Registro de Irregularidade de Bagagem” não prova o dano alegado pela parte autora, não se tornando responsável pela violação da bagagem.

7.

No entanto, em que pese a referida alegação, evidente que a empresa de transporte aéreo tem a responsabilidade de realizar a venda de seus serviços e prestá-los de forma integral e da forma como contratado.

8.

Ademais, verifica-se que não há provas acerca da culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, de modo que não há como afastar a responsabilidade da requerida.

9.

O requerente teve sua bagagem danificada, não sendo ressarcido quanto ao valor despedido com a perda do bem, esse motivo, por si só, já é motivo para impor responsabilidade e ensejar a condenação por danos morais. Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – VIOLAÇÃO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – RECURSO DOS RECLAMANTES CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A violação de bagagem configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Todavia, quanto aos danos materiais, não se mostra verossímil a versão dos consumidores, na medida em que arrolam diversos itens como subtraídos, sendo que o lastro probatório acusa que a bagagem estava cheia, com diferença mínima de um quilo.

Quanto ao dano moral, este é puro, pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”. Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral.

Merece, no entanto, retificação a sentença, e acolhimento parcial do recurso da parte Reclamada, para reduzir o valor da condenação por danos morais, pois fixado em detrimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso dos Reclamantes conhecido e improvido.

Recurso da parte Reclamada conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1011714-43.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023).

10.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da ré, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

11.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC
, suspensa a execução
destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023